Tribunal: STJ
Processo: 2309812-56.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751597 - SP(2024/0358384-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: B DO B S
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
AGRAVADO
: A M R
ADVOGADO
: MARIO MARCONDES NASCIMENTO JÚNIOR - SP437512
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR VÍCIO CONSTRUTIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO AGENTE FINANCEIRO EXECUTOR E ÓBICES SUMULARES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 17 e 485, VI, do CPC e
2o do Decreto n. 7.499/2011.
2. A controvérsia envolve ação indenizatória por vício construtivo no âmbito de
programa habitacional em que se discute a legitimidade passiva do agente
financeiro e a vedação da denunciação da lide em relação de consumo.
3. A Corte de origem manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a
ilegitimidade passiva do agente financeiro, reconheceu atuação além do mero
financiamento, com fiscalização da obra, e vedou a denunciação da lide (art. 88 do
CDC), negando provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ação deveria ser extinta sem
resolução do mérito por ilegitimidade passiva, à luz do
do CPC; (ii)
art. 17
verificar se incide o
VI, do CPC para extinguir o processo por ausência de
art. 485,
legitimidade do agente financeiro; (iii) analisar se o
o do Decreto n.
art. 2
Documento eletrônico VDA54870496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d3ffe24-fd19-4aba-80d9-3ed0640cebbb

atribui exclusivamente ao
7.499/2011
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)
a responsabilidade pelos vícios e impõe sua inclusão no polo passivo; e (iv) definir
se há divergência jurisprudencial quanto à legitimidade do agente financeiro
quando atua apenas como financiador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório quanto à
atuação do agente financeiro além do financiamento, com fiscalização da obra; e
aplica-se a Súmula n. 83 por estar o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência do STJ.
6. Não há prequestionamento do
o do Decreto n.
atraindo a
art. 2
7.499/2011,
incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. Ademais, há deficiência de
fundamentação quanto aos dispositivos indicados, aplicando-se ao caso a Súmula
n. 284 do STF.
7. Reconhecidos os óbices pela alínea
do inciso III do
Constituição
a
art. 105
Federal, é inviável o exame do dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ veda o revolvimento do quadro
Tese de julgamento
fático sobre a atuação do agente financeiro como executor e fiscalizador do
empreendimento, e aplica-se a Súmula n. 83 quando a decisão de origem está em
consonância com a jurisprudência do STJ. 2. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e
n. 211 do STJ pela ausência de prequestionamento do
o do Decreto n.
art. 2
bem como a Súmula n. 284 do STF por deficiência na fundamentação;
7.499/2011,
inviável, por conseguinte, o exame do dissídio jurisprudencial”.
CPC, arts. 17 e 485, VI; CDC,
Decreto
Dispositivos relevantes citados:
art. 88;
n.
o; CF,
III.
7.499/2011, art. 2
art. 105,
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
282 e 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.128.219/RN,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54870496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d3ffe24-fd19-4aba-80d9-3ed0640cebbb

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d3ffe24-fd19-4aba-80d9-3ed0640cebbb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751597 - SP (2024/0358384-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: B DO B S
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
AGRAVADO
: A M R
ADVOGADO
: MARIO MARCONDES NASCIMENTO JÚNIOR - SP437512
EMENTA

DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR VÍCIO CONSTRUTIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO AGENTE FINANCEIRO EXECUTOR E ÓBICES SUMULARES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 17 e 485, VI, do CPC e 2o
do Decreto n. 7.499/2011.
2. A controvérsia envolve ação indenizatória por vício construtivo no âmbito de
programa habitacional em que se discute a legitimidade passiva do agente financeiro
e a vedação da denunciação da lide em relação de consumo.
3. A Corte de origem manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a
ilegitimidade passiva do agente financeiro, reconheceu atuação além do mero
financiamento, com fiscalização da obra, e vedou a denunciação da lide (art. 88 do
CDC), negando provimento ao agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA52842025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:54
Código de Controle do Documento: c7ba5d9a-b326-410d-9f06-69e76a72e2fc

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ação deveria ser extinta sem
resolução do mérito por ilegitimidade passiva, à luz do
do CPC; (ii) verificar
art. 17
se incide o
VI, do CPC para extinguir o processo por ausência de
art. 485,
legitimidade do agente financeiro; (iii) analisar se o
o do Decreto n. 7.499/2011
art. 2
atribui exclusivamente ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) a
responsabilidade pelos vícios e impõe sua inclusão no polo passivo; e (iv) definir se
há divergência jurisprudencial quanto à legitimidade do agente financeiro quando
atua apenas como financiador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório quanto à
atuação do agente financeiro além do financiamento, com fiscalização da obra; e
aplica-se a Súmula n. 83 por estar o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência do STJ.
6. Não há prequestionamento do
o do Decreto n. 7.499/2011, atraindo a
art. 2
incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. Ademais, há deficiência de
fundamentação quanto aos dispositivos indicados, aplicando-se ao caso a Súmula n.
284 do STF.
7. Reconhecidos os óbices pela alínea
do inciso III do
Constituição
a
art. 105
Federal, é inviável o exame do dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ veda o revolvimento do quadro
Tese de julgamento
fático sobre a atuação do agente financeiro como executor e fiscalizador do
empreendimento, e aplica-se a Súmula n. 83 quando a decisão de origem está em
consonância com a jurisprudência do STJ. 2. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n.
211 do STJ pela ausência de prequestionamento do
o do Decreto n. 7.499/2011,
art. 2
bem como a Súmula n. 284 do STF por deficiência na fundamentação; inviável, por
conseguinte, o exame do dissídio jurisprudencial”.
CPC, arts. 17 e 485, VI; CDC,
Decreto n.
Dispositivos relevantes citados:
art. 88;
7.499/2011,
o; CF,
III.
art. 2
art. 105,
Documento eletrônico VDA52842025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:54
Código de Controle do Documento: c7ba5d9a-b326-410d-9f06-69e76a72e2fc

STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
282 e 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.128.219/RN,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por B. DO B. S. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência de
demonstração de ofensa aos arts. 17 e 485, VI, do CPC e 2o do Decreto n. 7.499
/2011.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos (fls. 115-121).
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o B. DO B. S. é legítimo para
responder pelos vícios construtivos por atuar como agente executor do Programa
e representante do Fundo de Arrendamento Residencial
Minha Casa, Minha Vida
(
FAR). Defende a responsabilidade indenizatória objetiva, a vedação da denunciação
da lide, nos termos do
do CDC, e a aplicabilidade do CDC. Requer o
art. 88
desprovimento do agravo com a manutenção da decisão de inadmissibilidade.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de ação indenizatória por vício
construtivo.
O julgado foi assim ementado (fl. 52):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO
CONSTRUTIVO – Decisão que rejeitou preliminar – Alegação de ilegitimidade
passiva – Descabimento – Instituição financeira que, em virtude do programa
Documento eletrônico VDA52842025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:54
Código de Controle do Documento: c7ba5d9a-b326-410d-9f06-69e76a72e2fc

habitacional, não assumiu responsabilidade exclusivamente pelo mútuo, mas também
pela fiscalização da obra –
do CDC, que ainda veda a denunciação à lide –
Art. 88,
Decisão mantida – Agravo desprovido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 17 do CPC, porque a autora teria demandado parte ilegítima e o feito
deveria ser extinto sem resolução do mérito;
b) 485, VI do CPC, pois ausente a legitimidade passiva do B. DO B. S., o
que impõe a extinção do processo; e
c) 2o do Decreto n. 7.499/2011, visto que a responsabilidade seria do
Fundo de Arrendamento Residencial, que deveria compor o polo passivo, e não do
agente financeiro.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência ao
reconhecer a legitimidade do agente financeiro em hipóteses em que atuaria apenas
como financiador. Não indica acórdãos específicos.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se determine a inclusão do FAR no polo passivo ou se extinga o processo sem
resolução do mérito, com base no
VI, do CPC. Pede ainda a atribuição de
art. 485,
efeito suspensivo ao recurso até o julgamento definitivo.
Nas contrarrazões às fls. 88-109.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização
Documento eletrônico VDA52842025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:54
Código de Controle do Documento: c7ba5d9a-b326-410d-9f06-69e76a72e2fc

O caso trata de agravo de instrumento interposto por B. DO B. S. contra
decisão proferida em ação indenizatória por vício construtivo que afastou a
preliminar de ilegitimidade passiva.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao
recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que reconhecera a legitimidade da
instituição financeira para responder pela demanda.
Registrou que, no âmbito do programa habitacional, a instituição
financeira não atuou apenas como agente financiador mas também como
fiscalizadora da obra, assumindo responsabilidade por eventuais vícios decorrentes
de materiais, mão de obra e técnicas inadequadas, razão pela qual não prosperava a
alegação de ilegitimidade.
Para reforçar a conclusão, o relator citou precedentes do próprio Tribunal
que reconhecem a representação do Fundo de Arrendamento Residencial pelo agente
financeiro, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a solidariedade na
cadeia de fornecimento.
O julgado também consignou a vedação à denunciação da lide em relações
consumeristas, com base no
do CDC, esclarecendo que eventual regresso
art. 88
deveria ocorrer em ação autônoma, sem admitir a intervenção de terceiros pela via
da denunciação.
Ao final, a Câmara negou provimento ao agravo, mantendo a decisão que
rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva e reconhecera a responsabilidade da
instituição financeira no contexto do programa habitacional.
II - Arts. 17 e 485, VI, do CPC
O Tribunal entendeu que, enquanto financiadora do empreendimento para
programa habitacional, além do papel de fornecedora, o réu/recorrente assumira a
Documento eletrônico VDA52842025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:54
Código de Controle do Documento: c7ba5d9a-b326-410d-9f06-69e76a72e2fc

obrigação de fiscalizar a obra. Excepcionalmente, não atuou como mero agente
financiador, mas como fiscalizador, possuindo responsabilidade por eventuais vícios
decorrentes da utilização de mão de obra ou de materiais de baixa qualidade, assim
como por emprego de técnicas inadequadas no erguimento da construção.
A modificação desse entendimento encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Além disso, a decisão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o que
atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Confira-se precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CONSTATAÇÃO DE ATUAÇÃO ALÉM DA FUNÇÃO DE AGENTE
FINANCIADOR. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Consoante o entendimento desta Corte, a eventual legitimidade passiva da
CEF está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é responsável se
atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para
pessoas de baixa renda, quando tiver escolhido a construtora ou tiver qualquer
responsabilidade relativa ao projeto; não o é se atuar meramente como agente
financeiro. Precedentes.
2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação à multa do
§ 4o, do NCPC, devendo ser analisado
art. 1.021,
caso a caso.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.128.219/RN,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.

III - Art. 2 do Decreto n. 7.499/2011
°
O artigo acima não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, atraindo
o óbice da falta do prequestionamento e a incidência da Súmula n. 282 do STF,
Documento eletrônico VDA52842025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:54
Código de Controle do Documento: c7ba5d9a-b326-410d-9f06-69e76a72e2fc

segundo a qual é inadmissível o recurso quando a questão federal suscitada não foi
apreciada pela decisão recorrida, bem como da Súmula n. 211 do STJ, que dispõe ser
inviável o recurso especial quanto à matéria não enfrentada pelo acórdão recorrido.
Ademais, ainda que superado tal óbice, os artigos indicados não guardam
pertinência com os fundamentos apresentados, o que conduz à aplicação da Súmula
n. 284 do STF diante da deficiência na fundamentação recursal.
O STJ entende que o prequestionamento pressupõe efetivo debate e
apreciação pelo acórdão recorrido, ainda que não haja menção expressa aos
dispositivos invocados.
Conclui-se, portanto, pela incidência conjunta dos óbices das Súmulas n.
282 e 284 do STF e 211 do STJ.
IV - Dissídio jurisprudencial
Uma vez reconhecido o óbice ao conhecimento do recurso especial pela
alínea
do inciso III do
da Constituição Federal, não há como examinar a
a
art. 105
alegada violação pela alínea , uma vez que o não preenchimento dos pressupostos
c
constitucionais de admissibilidade inviabiliza igualmente a análise da divergência
jurisprudencial apontada.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários sucumbência ante a inexistência de prévia
fixação pela instância de origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52842025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:54
Código de Controle do Documento: c7ba5d9a-b326-410d-9f06-69e76a72e2fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.751.597 / SP
Número Registro: 2024/0358384-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10429308720228260602 23098125620238260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B DO B S
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
AGRAVADO
: A M R
ADVOGADO
: MARIO MARCONDES NASCIMENTO JÚNIOR - SP437512
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54844509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:58
Código de Controle do Documento: 09cb4090-783c-4ee4-81a8-3b800ba8a498

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:58
Código de Controle do Documento: 09cb4090-783c-4ee4-81a8-3b800ba8a498